Tribunal: TJES
Processo: 0007454-29.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007454-29.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIELA TELES MOTA
APELADO: DETROIT SEG VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pela requerente GABRIELA TELES MOTA

em face da

sentença(fls132/134), do juízo da 4ª vara cível da Serra nos autos
Ação Indenizatória,
que ju
lgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
e por isso, requer
o provimento do presente recurso a fim de que seja condenada a recorrida ao pagamento de
indenização por dano material, que corresponde a R$18.442,12, sofrendo correção e juros a partir do evento danoso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

In casu,
trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela recorrente em face da empresa recorrida em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.11.2015, às 06:50 h, na BR-101, KM 266,6,diante dos danos materiais causados a seu veículo que fora abalroado na traseira pelo veículo da apelada, e que diante do impacto em sua traseira, acabou por atingir um terceiro automóvel.

Sustenta a apelante que em razão do acidente, e, por não possuir seguro, esta buscou a concessionária da Hyundai e foi surpreendida com a informação de que o seu carro foi declarado perda total, não havendo outra solução senão vender o bem, em valor bem abaixo do mercado.

Da análise detida dos autos, observo ser incontroverso que o acidente ocorreu por culpa da apelada, o que não fora negado em sua peça contestatória, corroborado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 39/49.

A documentação dos autos e as afirmações das partes também dão conta de demonstrar que, após a colisão, a apelante levou o veículo para a concessionária da marca, que realizou o orçamento (fls.34/37) para substituição das peças avariadas, com a ressalva abaixo:

“ORÇAMENTO DO VEICULO CHEGOU AO VALOR DE PERDA TOTAL. DEVIDO A DINÂMICA DO SINISTRO, ONDE PODE-SE TER AFETADO 0 MONOBLOCO DO VEICULO E TAMBÉM A BAIXA QUILOMETRAGEM ALINHADO AO GRANDE TEMPO DE GARANTIA QUE AINDA TEM, PODE HAVER RESSALVA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA A SEREM ACRESCIDOS. COM ISSO, A PRIME SERRA NÃO TEM INTERESSE NA EXECUÇÃO DE REPAROS DO VEICULO.”

Percebe-se, ainda, à fl. 39 informação no boletim de ocorrência de que não houve solicitação de perícia, e esta não compareceu ao local do sinistro.

Quando da análise do caso, o magistrado
a quo
pontuou que:

[...]”Não obstante o dissabor sofrido pela parte autora, não tenho como razoável a fixação do valor indenizatório no montante pleiteado pela demandante, visto que, não ficou efetivamente demonstrado os prejuízos sustentados, ante a existência de apenas um parecer mecânico, em confronto com o relatório de avarias da PRF. Além disso, devo consignar que de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito, nas situações em que o automóvel e tido efetivadamente como irrecuperável é obrigatória a anotação nos registros do mesmo, o que não aconteceu no presente caso, como pode ser observado no documento juntado a fi. 98.”[...]

Além disso, o juiz de primeiro grau consignou que a autora pretendia contrapor o laudo da Polícia Rodoviária Federal deveria ter se resguardado quanto a necessidade de prova pericial, o que não fez.

Pois bem.

O Código Civil estabelece o dever de reparação para aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dos dispositivos acima colacionados, infere-se que o dever de reparação pressupõe o
ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ROL DE MAUS PAGADORES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VERBA FIXADA COM MODERAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.

[....]

2. Tendo o Tribunal local comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, fica configurado o dever de indenizar. Refutar tal entendimento esbarra na já citada Súmula nº 7 desta Corte.

3. É possível a revisão do valor fixado a título de dano moral, desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade, o que não ocorre no caso vertente.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela casa bancária capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 672.578/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)

Esclarece-se que o nexo de causalidade consiste no liame entre a causa e o efeito (dano).

Desta feita, praticado o ato ilícito e verificado o dano, resta analisar se o dano é resultado do ato ilícito praticado.

No caso dos autos, se verifica a existência de provas suficientes capazes de demonstrar a dinâmica do acidente, sendo incontroversa a culpa pelo resultado danoso.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entende o magistrado primevo que a pretensão autoral não merece prosperar no montante pleiteado, diante da existência de um único parecer mecânico apresentando pela demandante, no qual indica as peças pendentes de reparos diverge do relatório de avarias emitido pela PRF (fl. 46), conforme já afirmado.

Nesse ponto penso que merece reforma a sentença objurgada. Explico.

Conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, em caso de perda total do veículo o parâmetro indenizatório é a tabela FIPE, sendo dispensada, inclusive, a apresentação de orçamentos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORES RAZOÁVEIS. MORTE DE FAMILIAR. VÍTIMAS SOBREVIVENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PENSIONAMENTO MENSAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. 1. No caso em tela, houve perda total do veículo, razão pela qual o parâmetro indenizatório foi a tabela FIPE, sendo desnecessária a apresentação de orçamentos. 2. O valor fixado a título de danos materiais está em conformidade aos danos sofridos, conforme fotos e relatório de avarias do Boletim de Acidente de Trânsito. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoáveis, em hipóteses de acidente de trânsito com resultado morte, quantias de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) por autor e, em alguns casos, até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 4. Cada autor recebeu o arbitramento de danos morais de maneira customizada aos fatos pessoalmente sofridos e ao grau de parentesco com a vítima. 5. Na hipótese de pensionamento mensal, o percentual de honorários deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas.

Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator

(TJES, Classe: Apelação Cível, 064130014141, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)grifo meu

Em que pese ter sido apresentado pela apelante apenas um orçamento, este deve ser valorado, uma vez que as informações contidas no mesmo, foram emitidas por equipe técnica capacitada do fabricante - PRIME SERRA, onde constatou que o orçamento chegou ao valor de perda total(documento (fls.34/37) que não fora impugnado pela apelada.

Ademais, deve-se ressaltar que o veículo era zero quilômetro e não poderia o serviço ser realizado fora da autorizada da fabricante, sob pena de perda a garantia de fábrica.

Em suas razões recursais alega a recorrente que não lhe restou outra solução senão vender o carro batido (declarado com perda total), cujo valor de venda fora, à época, de R$17.000,00 e que, utilizando-se a tabela FIPE do veículo no mês do acidente que valia R$ 35.371,00, restaria o saldo de R$ 18.371,00 a título de dano material.

Por fim, requer a apelante a atualização do valor indenizatório desde a data do evento danoso.

A jurisprudência pátria reconhece com base na

Súmula 54 do STJ que os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ, em caso de relação extracontratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR - CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR - CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR - CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR - CULPA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio. Todo aquele que cause dano a outrem é obrigado a repará-lo - Nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e veículos que tenham direito de preferência -Não provado que o veículo transitava em alta velocidade não há que se falar em culpa concorrente - Demonstrada a culpa do condutor, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados -
Os juros de mora incidem desde o evento danoso, em caso de relação extracontratual, conforme disposto na Súmula 54, STJ e a correção monetária desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.
(TJ-MG - AC: 10000221551922001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)grifo meu

Nesses termos, diante das provas capazes de demonstrar o ato ilícito conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para condenar a apelada
ao pagamento de
indenização por dano material, correspondente a R$18.442,12, incidindo juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária desde a citação. Condeno ainda, o apelado ao pagamento honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. No caso em tela, houve perda total do veículo, razão pela qual o parâmetro indenizatório foi a tabela FIPE, sendo desnecessária a apresentação de orçamentos.

2.Informações contidas no orçamento emitido por equipe técnica capacitada do fabricante - concessionária da marca - onde constatou que o orçamento chegou ao valor de perda total(documento (fls.34/37) que não fora impugnado pela apelada.

3. O valor fixado a título de danos materiais está em conformidade aos danos sofridos, conforme fotos e relatório de avarias do Boletim de Acidente de Trânsito.

4.Tendo a apelante vendido o veículo por valor inferior a tabela FIPE, é devida a diferença de R$18.371,00 a título de dano material, incidindo juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária desde a citação.

5. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.